Tribunal: TJDFT
Processo: 0737363-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. fazenda pública. parte processual EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES E CRITÉRIOS DO ART. 85, § 3o, DO cpc. observância. recurso conhecido e provido. sentença reformada em parte. honorários fixados.
1. Nos termos do Art. 85, §8o, do CPC, o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente pode ocorrer em duas hipóteses: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
2. Ressalvadas estas duas exceções, quando a Fazenda Pública for parte processual, deverão ser observados os critérios e limites de escalonamento previstos no art. 85, § 3o, do CPC, “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável”, consoante o parágrafo 6o - A deste artigo. 2.1. Estes limites e critérios “aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”, de acordo com o parágrafo sexto deste artigo.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em parte. Honorários fixados, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.